Tribunal: TJMT
Processo: 1041504-51.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041504-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA SOUZA CAMPOS - CPF: 061.334.111-20 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041504-51.2021.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Leticia Souza Campos

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 52

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS - DANOS MORAIS CABÍVEIS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado ante sentença em ação declaratória c/c danos morais que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais para declarar nulo o débito discutido nos autos e indevido o pagamento de danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

O autor defende a reforma da sentença no que tange aos danos morais. Sustenta pela não aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a restrição a que se refere estes autos é a mais antiga, cadastrada em 16/07/2018, de modo que ele faz jus à fixação dessa indenização, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

Contrarrazões no id. 133703186.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Extrai-se do histórico de negativações em nome da parte autora juntado à lide que a restrição mais antiga é a que se discute nestes autos, senão vejamos:

Inscrição discutida nesta demanda:

Banco Bradesco S/A

Data: 16/07/2018

Inscrição posterior:

Lojas Riachuelo S/A

Data: 27/11/2019

Isso posto, como não há qualquer prova nos autos acerca da existência de inclusões anteriores do nome do autor em cadastros de proteção de crédito, não cabe neste caso a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que é devido o arbitramento de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TITULARIDADE DO AUTOR EM RELAÇÃO A UNIDADE CONSUMIDORA COBRADA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EVIDENCIADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. CONSULTA AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO TRAZIDA AOS AUTOS QUE NÃO POSSUI CONDÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PRETÉRITAS
. DOCUMENTO QUE NÃO APRESENTA OS DADOS NECESSÁRIOS PARA CONSTATAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, TODAVIA, FAZ JUS A MITIGAÇÃO PLEITEADA ANTE A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71009888306, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 26-08-2021)

É cediço que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Desse modo, é cabível, portanto, a condenação por danos morais
in re ipsa
no montante equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022